Tribunal: STJ
Processo: 0808975-93.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154915 - PE (2024/0240976-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCELA
DE PREÇO ESPECÍFICO (PPE). ALEGADA NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO VINCULADA AO REEXAME DE MATÉRIA
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
SÚMULA 7/STJ.
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52506424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 2dcd5ddf-929d-4760-81b1-74d33cf4292d

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 2dcd5ddf-929d-4760-81b1-74d33cf4292d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154915 - PE (2024/0240976-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCELA
DE PREÇO ESPECÍFICO (PPE). ALEGADA NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO VINCULADA AO REEXAME DE MATÉRIA
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
SÚMULA 7/STJ.
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TDC DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS S/A contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que negou provimento ao agravo interno no recurso especial.
Eis a ementa do aresto (fl. 3305):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCELA DE
PREÇO ESPECÍFICO (PPE). ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA51859993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:08
Código de Controle do Documento: 89d872fb-1a10-4f85-b9bd-e16cb0d45782

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ANALISADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO VINCULADA AO REEXAME DE MATÉRIA
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICA. SÚMULA 7 /STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se configura violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
quando o acórdão recorrido se manifesta de forma clara e suficiente sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário
aos interesses da parte, não se exigindo do julgador que responda a todos os
questionamentos ou mencione expressamente cada dispositivo legal.
2. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que “não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a
art. 1.022
CPC/2015
ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da
Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto,
não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.536.934/BA,
julgado em
DJe de
. A falta de prequestionamento impede
19/8/2024,
21/8/2024)
o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 211 do STJ.
3. A pretensão recursal esbarra no óbice da súmula 7 o STJ, que impede o
reexame de matéria fático-probatória no recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a embargante afirma o órgão julgador incorreu em omissão ao não
considerar prequestionada a matéria debatida. Sustenta que “Por duas vezes o ora Embargante opôs
Embargos de Declaração no Tribunal local sobre omissão aos arts. 502, 505, 507 e 509, §4o do
e do
do
ambos negados provimentos, razão pela qual a
CPC/2015
art. 373, inciso II
CPC/2015,
interposição do RESP com indicação de violação ao
do CPC faz ultrapassar a barreira do
art. 1.022
prequestionamento, a teor do
do CPC, a ensejar a apreciação do mérito por essa Corte de
art. 1.025
Justiça, questão esta que restou omissa no acórdão embargado.” (fl. 3327).
Reitera alegação já apresentadas no recurso especial no sentido de que “restou
consignado na fase de conhecimento que a TOTAL DISTRIBUIDORA assumiu o encargo
financeiro, não havendo que se falar em rediscussão dessa matéria, sob pena de violação à coisa
julgada.” (fl. 3328).
Defende que o acórdão é omisso quanto à impossibilidade de revisão da
legitimidade ativa do ora embargante, bem como sobre a alegação de que o tribunal de origem
julgou a lide com amparo em questões jurídicas (violação ou não da coisa julgada) e não com
amparo em suporte fático-probatório.
Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.
A parte adversa apresentou impugnação às fls. 3341-3346.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51859993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:08
Código de Controle do Documento: 89d872fb-1a10-4f85-b9bd-e16cb0d45782

Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno, verifica-
se que esta Segunda Turma considerou que a irresignação não merece prosperar em razão da
ausência de ofensa aos dispositivos legais mencionados – arts. 489 e 1.022 do
–
CPC/2015
salientando que a questão foi apreciada de forma clara. Destacou-se, ainda, o reconhecimento de
óbices sumulares instransponíveis. A esse respeito, confiram-se os fundamentos do aresto ora
embargado ao examinar o agravo interno (fls. 3309-3313):

A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que “não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
e a
art. 1.022
CPC/2015
ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da
Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto,
não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.536.934/BA,
julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
(...)

Na hipótese, verifica-se que o pedido inicial deste feito advém de agravo de
instrumento apresentado contra decisão que, em sede de liquidação de sentença,
determinou o retorno dos autos ao perito “para que - desde que a parte autora
demonstre não ter ocorrido a restituição da PPE pelo contribuinte de direito, quer
dizer, as refinarias, e comprove não haver repassado o valor da PPE para o
consumidor final - elabore novos cálculos com amparo nos argumentos acima
declinados.” (fl. 2507).
Em suas razões, o agravante apontava omissão quanto às suas alegações
referentes à coisa julgada e preclusão, bem como obscuridade, vez que a
ausência de informação de cobrança da PPE não era descrita em todas as notas
fiscais apresentadas.
Ao examinar o feito, o órgão julgador de segundo grau afastou eventual ofensa ao
do CPC e examinou o próprio mérito da irresignação, tecendo, no que
art. 1.022
interessa, as seguintes considerações (fls. 2575):

Com efeito, o título judicial ora em execução limitou-se a declarar a inexistência
de relação jurídica que obrigue a Total Distribuidora S/A a suportar a Parcela de
Preço Específica - PPE nas aquisições de produtos perante a refinaria, sem fazer
referência a valores ou operações aritméticas específicas.
Documento eletrônico VDA51859993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:08
Código de Controle do Documento: 89d872fb-1a10-4f85-b9bd-e16cb0d45782

Dessa forma, a rubrica correspondente à PPE, quando retirada da esfera jurídica
das partes, deve ser excluída das operações financeiras da agravante em sua
totalidade, ainda que possua valor negativo.
Ademais, conforme argumentado na decisão agravada, devem ser
desconsideradas, no cálculo do perito, as hipóteses em que o valor da PPE foi
repassado ao consumidor final, isto é, cujo ônus financeiro não foi suportado
pela agravante, sob pena de enriquecimento ilícito desta última e de pagamento
em duplicidade por parte da União Federal.
Tais considerações não significam rediscussão da legitimidade ativa da
agravante, já decidida em definitivo pelo STJ nos autos originais, mas sim
fixação de balizas para a apuração do quantum debeatur.

A insatisfação da recorrente com os argumentos apresentados pela Corte a quo
motivou todas a insurgências a seguir apresentadas, não se podendo dizer que a
solução, ainda que não a tenha satisfeito, esteja eivada por quaisquer vícios. A
controvérsia foi integralmente examinada, de forma fundamentada, com amparo
nos elementos que o relator considerou válidos, não atraindo qualquer ofensa aos
arts. 489 e 1.022, II, do CPC.
Com efeito, não está o julgador obrigado a responder um a um todos os
argumentos trazidos pelas partes, visando à defesa da teoria que apresentaram. É
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Nesse sentido:
(...)
O exame das demais alegações igualmente não tem cabimento nessa via especial.
O acórdão recorrido foi expresso ao assentar que os cálculos periciais não
poderiam considerar as hipóteses em que o valor da PPE foi repassado ao
consumidor final – situação em que o ônus financeiro não foi suportado pela ora
agravante –, sob pena de enriquecimento ilícito desta última e de pagamento em
duplicidade por parte da União Federal.
Nesse contexto, a suposta alegação de que o debate está calcado, unicamente, em
questões de direito, não se sustenta frente à necessária revisão de prova pericial e
documental para avaliar se houve ou não repasse da PPE.
Ressalta-se, ainda, que o tribunal de origem foi claro ao mencionar que as
matérias submetidas ao exame deste Superior Tribunal de Justiça (REsp’s
1.018.452/PE e 1438035/PE) trataram exclusivamente da legitimidade para
pleitear a repetição do indébito, aspecto que não se confunde com a controvérsia
ora suscitada.
Assim, estando as conclusões das instâncias ordinárias integralmente amparadas
no conjunto probatórios dos autos, não cabe sua revisão no âmbito do recurso
especial sem que isso extrapole a interpretação do direito e invada a matéria de
fato, atraindo o óbice do enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte.
Nesse sentido, confira-se:

(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não obstante os argumentos expendidos, o inconformismo da parte agravante não
merece guarida.
Documento eletrônico VDA51859993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:08
Código de Controle do Documento: 89d872fb-1a10-4f85-b9bd-e16cb0d45782

De fato, para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, situação essa
inocorrente in casu. (AgRg no
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 454.427/SP,
QUARTA TURMA, DJe
.
19/02/2015)
Ademais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
prequestionamento implícito não supre a ausência de análise direta da matéria, uma vez que para
examinar a adequação do julgado esta Corte deve partir de uma premissa previamente estabelecida
pelo tribunal de origem, não podendo avaliar o caso à luz de um dispositivo sobre o qual não se
traçou qualquer debate. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.037.732/AL,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024; REsp n. 1.445.843/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/10/2021,
9/11/2021.
No mais, as questões relacionadas à alegada existência de coisa julgada e à revisão
da legitimidade foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, ocasião em que esta
Segunda Turma destacou a necessidade de reexame de provas para que fossem avaliadas as razões
apresentadas no recurso especial.
Com efeito, os argumentos alinhavados pela embargante constituem mera reiteração
daqueles já expostos no recurso especial, os quais foram devidamente apreciados por este órgão
julgador, ainda que em sentido diverso do pretendido.
Em verdade, a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por
esta Corte, busca apenas rediscutir matérias já decididas por ocasião do julgamento do agravo
interno e do recurso especial, o que se revela incabível na via estreita dos embargos de declaração.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
Documento eletrônico VDA51859993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:08
Código de Controle do Documento: 89d872fb-1a10-4f85-b9bd-e16cb0d45782

3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados
vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.436.416/MS,
Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)

Outrossim, de acordo com entendimento pacífico desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à defesa
da teoria que apresentaram, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. A propósito:
Documento eletrônico VDA51859993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:08
Código de Controle do Documento: 89d872fb-1a10-4f85-b9bd-e16cb0d45782

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ademais, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
.
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.082.059/RS,
Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)

Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, acarretará a consideração de recurso manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
.
Código de Processo Civil
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51859993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:08
Código de Controle do Documento: 89d872fb-1a10-4f85-b9bd-e16cb0d45782

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.154.915 / PE
Número Registro: 2024/0240976-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00211470420014058300
08089759320234050000
08244531520194058300
211470420014058300
8089759320234050000 8244531520194058300
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52503799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:16
Código de Controle do Documento: 0c72a294-cdd0-4b34-88b2-78edf630188b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:16
Código de Controle do Documento: 0c72a294-cdd0-4b34-88b2-78edf630188b